Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. CABIMENTO. REDUÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem; (ii) estabelecer se a prática do crime na presença da filha menor da vítima autoriza a exasperação das circunstâncias do crime; (iii) determinar se o abalo psicológico da menor justifica a negativação das consequências do delito sem incorrer em duplicidade valorativa; e (iv) verificar se a confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade revela-se mais intensa quando a agente desfere golpe direcionado à cabeça da vítima, região vital, evidenciando dolo exacerbado e maior reprovabilidade da conduta, circunstância que ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal e autoriza a valoração negativa da vetorial (art. 59 do CP).
4. A prática do delito na presença da filha menor da vítima constitui circunstância concreta que agrava o modo de execução do crime, pois expõe criança em peculiar condição de desenvolvimento a cenário de violência extrema, justificando a negativação das circunstâncias do crime, à luz do art. 227 da CF e do art. 4o do ECA.
5. As consequências do crime extrapolam o resultado típico da tentativa de homicídio quando comprovado abalo psicológico relevante da menor, que presenciou as agressões e teve a rotina familiar alterada, inclusive com mudança de residência, o que autoriza a valoração negativa autônoma da vetorial.
6. Não há bis in idem quando as circunstâncias do crime são valoradas pelo modo de execução — prática na presença da criança — e as consequências são fundamentadas nos efeitos psicológicos concretos e posteriores suportados pela menor.
7. A confissão, ainda que qualificada e utilizada para sustentar tese de legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1194, admitindo-se sua compensação parcial com a agravante da reincidência.

IV – DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 14, II, 33, § 2o, “a”, e § 3o, 44, 59, 61, II, “h”, 77 e 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.194; TJDFT, Acórdão 1897831, 0703314-93.2023.8.07.0014, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 2011758, 0702535-95.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 2074355, 0701148-87.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2030641, 0717546-37.2023.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 05/08/2025.